Tribunal: TJPA
Processo: 0806423-78.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806423-78.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BENEDITO SANTOS SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A
QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM FOLHA. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. NECESSÁRIA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
P
resente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações, já que não se tem provas suficientes que comprovem a regularidade da transação, haja vista, ter ocorrido um saque no valor de R$1.065,94 (hum mil e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) de um cartão que nunca fora solicitado e utilizado pelo mesmo.

II -
Necessária a suspensão dos descontos,
na medida em que se utiliza de cautela e necessidade de dilação probatória, para verificar se houve o referido desconto referente a 5% (cinco por cento) de sua aposentadoria e o saque realizado, de modo que, a espera é muito mais prejudicial para o agravante, que ao Banco, que para tanto, uma vez que haja comprovação, poderá voltar a realizar as cobranças.

III -
É sabido quanto à inversão do ônus da prova, que o CDC é bastante esclarecedor quando em seu artigo 6º, VIII, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício ora requerido, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista.

IV -
Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que tem sido demais gravoso para o agravante sofrer com os descontos de sua aposentadoria (verba alimentar), oriundos de um cartão que alega não ter pedido.

V –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BENEDITO SANTOS SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual C/C Pedido de Tutela de Urgência movida em face de
BANCO BMG SA
.

A decisão agravada foi a
que indeferiu a tutela de urgência para suspender os descontos em folha.

Desse cenário, a decisão ora recorrida foi a que deixou de conceder tutela de urgência pleiteada pelo agravante, o qual pretendia que fosse determinado a imediata suspensão dos descontos cernes do litígio. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, o recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, alega o agravante que o decisum não merece prosperar, eis restar suficientemente demonstrado que o contrato cerne do litígio fora pactuado sem sua ciência. De outra forma, argumenta que a manutenção da decisão do juízo singular causa danos a sua integridade financeira.

Por fim, requer a concessão de efeito ativo, a fim de que seja concedida a tutela de urgência pleiteada, que se trata da suspensão dos descontos em seu benefício.

Às ID.3566600 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que indeferiu a tutela de urgência para suspender os descontos em folha.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações, já que não se tem provas suficientes que comprovem a regularidade da transação, haja vista, ter ocorrido um saque no valor de R$1.065,94 (hum mil e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) de um cartão que nunca fora solicitado e utilizado pelo mesmo.

Portanto, neste momento processual, entendo ser necessária a suspensão dos descontos,
na medida em que se utiliza de cautela e necessidade de dilação probatória, para verificar se houve o referido desconto referente a 5% (cinco por cento) de sua aposentadoria e o saque realizado, de modo que, a espera é muito mais prejudicial para o agravante, que ao Banco, que para tanto, uma vez que haja comprovação, poderá voltar a realizar as cobranças.

É sabido quanto à inversão do ônus da prova, que o CDC é bastante esclarecedor quando em seu artigo 6º, VIII, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício ora requerido, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista.

Ademais, entendo ainda estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que tem sido demais gravoso para o agravante sofrer com os descontos de sua aposentadoria (verba alimentar), oriundos de um cartão que alega não ter pedido.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2021